Tribunal: TJSP
Processo: 0001517-93.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado tentado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade demonstradas nos autos. Animus necandi evidenciado. Veredicto de acordo com o conjunto probatório. Legítima defesa não demonstrada. Soberania das decisões do Júri. Pedido defensivo quanto à exclusão das

Ementa:

APELAÇÃO. Homicídio qualificado tentado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade demonstradas nos autos. Animus necandi evidenciado. Veredicto de acordo com o conjunto probatório. Legítima defesa não demonstrada. Soberania das decisões do Júri. Pedido defensivo quanto à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade. Qualificadoras demonstradas pelo conjunto probatório dos autos. Dosimetria da pena. Pleito de reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão qualificada configurada nos autos. Pleito de aplicação do redutor referente à tentativa no patamar máximo. Impossibilidade. Fração de redução proporcional ao iter criminis percorrido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001517-93.2014.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
MARCOS VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e, no
mérito, negaram provimento, mantendo-se, in totum, a r. Sentença. por v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
2
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052
Apelante: Mauro Marcos Vieira
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 529
APELAÇÃO. Homicídio qualificado tentado. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Autoria
e materialidade demonstradas nos autos. Animus necandi
evidenciado. Veredicto de acordo com o conjunto probatório.
Legítima defesa não demonstrada. Soberania das decisões do
Júri. Pedido defensivo quanto à exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e da utilização do recurso que dificultou a
defesa da vítima. Impossibilidade. Qualificadoras demonstradas pelo conjunto probatório dos autos.
Dosimetria da pena. Pleito de reconhecimento da confissão
espontânea.
Impossibilidade.
Confissão
qualificada
configurada nos autos. Pleito de aplicação do redutor
referente à tentativa no patamar máximo. Impossibilidade.
Fração de redução proporcional ao iter criminis percorrido.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURO MARCOS
VIEIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Giovanna
Christina Colares da 5a Vara do Júri do Foro Central da Comarca de São Paulo que,
seguindo a decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime
previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, do
Código Penal, lhe impôs o cumprimento de pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 417/419).
Em razões recursais, pugna a Defesa pela absolvição do apelante,
argumentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Alega que o apelante teria agido em legítima defesa, já que a vítima foi quem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
3
agrediu primeiro. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras
referentes ao motivo fútil e à utilização de recurso que dificultou a defesa do
ofendido. Sustenta que por ter o apelante agido em legítima defesa, não há que se
falar, no caso em apreço, de motivo fútil. Argumenta que a vítima não foi atacada
pelo apelante mediante surpresa, o que teria dificultado sua defesa. Ataca,
igualmente, os critérios da dosimetria da pena. Requer o reconhecimento da
atenuante referente à confissão espontânea do acusado, eis que, em todas
oportunidades em que fora ouvido, teria admitido as agressões perpetradas contra a
vítima. Pleiteia, por fim, a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no
seu patamar máximo, tendo em vista as circunstâncias do caso em apreço (fls.
506/514).
Contrarrazoado o recurso (fls. 521/527) a douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Dr. Fernando Henrique Nazar de Arruda, opinou
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 536/544).
Eis, em sínte, o relatório.
I Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
II Do recurso interposto pelo apelante Mauro Marcos Vieira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
4
II.1 Breve síntese
Consta dos autos que, no dia 02 de abril de 2018, o apelante fora
denunciado, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, combinado com artigo
14, inciso II, do Código Penal, posto que, no dia 30 de dezembro de 2013, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Allan
Kleverson Ramos dos Santos Cavalcante (fls. 139/142).
A denúncia foi recebida em 09 de abril de 2018 (fls. 143/145). Após
regular instrução, aos 16 de fevereiro de 2018, o MM. Juízo de Direito da 5a Vara do
Júri do Foro Central da Comarca de São Paulo, considerando o conjunto probatório
produzido nos autos, reconheceu a presença dos requisitos previstos no artigo 413
do Código de Processo Penal. Em suma, reconheceu a materialidade do delito, por
meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelo laudo pericial (fls. 64/65 e
162/164). Reconheceu, ademais, a presença de indícios suficientes de autoria do réu,
por meio da prova documental e oral coligida. Assim, pronunciou o réu, nos termos
do artigo 413 e seguintes do Código de Processo Penal, para ser submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e
IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 232/236).
Em plenário, no dia 24 de setembro de 2019, o Conselho de Sentença,
em resposta afirmativa ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, reconheceu a
materialidade e a autoria do delito, bem como a tentativa. Afastou o quesito relativo
à absolvição e reconheceu os quesitos relativos às qualificadoras do motivo fútil e o
recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, o Conselho de Sentença
reconheceu que o réu praticou o delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV,
combinado com art. 14, inciso II, do Código Penal (fls. 435/438). Em seguida, a
MMa. Juíza de Direito da 5a Vara do Júri do Foro Central da Comarca de São Paulo
julgou procedente a ação penal e condenou o réu à pena de 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV,
combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
5
II.2 Dos fatos provados
O apelante foi condenado porque, no dia 30 de dezembro de 2013,
por volta das 21 horas, na esquina da rua Manoel Martins da Rocha com a Avenida
Mutinga, bairro de Pirituba, Capital, por motivo fútil e valendo-se de recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar Allan Kleverson Ramos dos Santos
Cavalcante, ao efetuar contra ele golpes com uma faca e assim causar-lhes
ferimentos de natureza grave.
De acordo com o narrado pela denúncia, o réu e a vítima eram da
mesma família e residiam em um mesmo imóvel, o qual havia sido desmembrado
para acolher a todos. Ocorre que Mauro não concordava com essa divisão, sendo
certo que, por conta disso, uma desavença familiar teve início, pois ele achava que
tinha mais direitos sobre o aludido imóvel do que as demais pessoas.
Segundo apurado, no dia dos fatos, Allan caminhava tranquilamente
pela rua quando o acusado se avizinhou de maneira sorrateira, oportunidade em que
sacou uma arma branca que trazia consigo e, com inquestionável intenção letal,
passou a lhe desferir golpes contra regiões letais do corpo do ofendido. Assim
agindo, Mauro deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi prontamente
socorrida e eficazmente medicada.
Consoante narrado na denúncia, o crime foi praticado mediante
motivo fútil, qual seja a simples existência de uma pendenga familiar gerada pela
disputa por direitos sobre um imóvel. Além disso, o crime foi praticado com a
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, o ataque
surpreendente e inopinado praticado pelo agressor contra a vítima.
A materialidade do delito foi devidamente comprovada nos autos por
meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelo laudo pericial de fls. 64/65 e
162/164.
Com efeito, o laudo pericial de fls. 64/65 concluiu que a vítima sofreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
6
lesões de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por mais de
30 dias e pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas que necessitaram
drenagem do tórax. As lesões foram provocadas por agente perfuro contundente no
tórax esquerdo e no flanco esquerdo com pneumotórax.
Em plenário, a vítima Allan Kleverson Ramos dos Santos Cavalcante
disse que, no dia dos fatos, estava indo até a casa de sua tia, quando encontrou o réu,
em via pública. De repente, ele esbarrou na vítima e começou a empurrá-la,
indagando-lhe “e aí”. Em seguida, a vítima o empurrou e lhe respondeu “e aí o
quê?”, momento em que o réu começou a esfaquear seu peito e sua barriga. Afirmou
que foi atingida na barriga e no mamilo esquerdo, tendo sido o seu pulmão
perfurado. Durante as agressões, o réu disse à vítima que “vai tomar tiro, vai
morrer, vai morrer”. Caiu ao chão e, em seguida, foi socorrida por um morador do
bairro, que a levou para o hospital. Foi internada e precisou fazer cirurgia.
Esclareceu que sequer viu a faca nas mãos do réu, eis que sua ação foi muito rápida.
Afirmou que só sentiu um impacto forte no seu peito e, ao tentar segurar a mão do
réu, ele acertou sua barriga. Permaneceu seis dias internada no hospital e só voltou a
realizar suas atividades normais após seis meses. Esclareceu que o réu não possuía
boa relação com ninguém da família. Moram no mesmo terreno e ele costumava
“dar marretadas” no imóvel em que reside com seus pais para provocá-los. Por fim,
disse que sua família já havia sido ameaçada pelo réu anteriormente, tendo ele sido
processado e condenado pela prática de tal conduta.
A testemunha Jadeilza Ramos de Santana da Silva afirmou ser mãe da
vítima. Disse que estava fora do estado quando os fatos ocorreram, mas assim que
soube que seu filho havia sido esfaqueado, retornou para São Paulo. Esclareceu que
o réu já tinha sido processado pelo crime de ameaça, sendo certo que sua intenção
era de matar seu filho. Explicou que o réu e seu marido são herdeiros do terreno
onde residem, sendo que o acusado não se conforma com a partilha do imóvel.
Afirmou que, segundo vizinhos, que teriam presenciado os fatos, o réu esperou seu
filho numa esquina para atacá-lo, tendo abordado a vítima no momento em que
estava distraída, usando fones de ouvido. Asseverou que, com frequência, motivado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
7
pelo seu inconformismo quanto à divisão do terreno, o réu proferia ameaças de
morte contra sua família. Afirmou, por fim, que o réu é pessoa agressiva, tendo
batido na mãe dele, na irmã e na sua própria esposa.
Em plenário, o réu negou os fatos. Disse que teria agido em legítima
defesa, tendo apenas se defendido. Esclareceu que existe uma briga na família, em
razão da partilha do terreno onde habitam. Narrou que, no dia dos fatos, a vítima
teria começado a agredi-lo, posto que indignada com o fato de ele bater na laje.
Respondeu que não devia satisfação a ela, pois estava trabalhando na sua casa. A
vítima, então, teria pegado na sua garganta e, para se defender, deu-lhe um golpe
com uma pequena serra. Explicou que usa tal instrumento no seu ofício como
eletricista para descascar fio elétrico. Afirmou que não ficou ferido, não tendo
permitido que a vítima o ferisse. Disse que apenas teria feito um “risco” na vítima e
foi embora, sendo que ela afirmou que iria revidar. Indagado, afirmou ter dispensado
o instrumento utilizado para esfaquear a vítima, no dia dos fatos, em razão da
"emoção" do momento.
Com efeito, cabe consignar que, em observância à soberania dos
veredictos, somente a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III,
alínea "d", do Código de Processo Penal. Caso o conjunto probatório indique dois
possíveis resultados de julgamento, sendo ambos admissíveis, a decisão dos jurados
que opte por qualquer um deles não poderá ser considerada arbitrária. Nesse sentido,
leciona Gustavo Henrique Badaró1:
"Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a
decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto
probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos
jurados. Todavia, para que seja dado provimento ao recurso, é
necessário que a decisão dos jurados não encontre nenhum aparo
na prova dos autos. Isto é, toda a prova indica uma decisão (por
exemplo, a absolvição), e os jurados decidem em sentido oposto
1 BADARÓ, Gustavo Henrique. Curso de Processo Penal. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 866-867.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
8
(por exemplo, condenam o acusado). Se as provas indicam duas
possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo um
determinado segmento de prova, a decisão dos jurados que opte por
qualquer uma delas não poderá ser considerada arbitrária e
manifestamente contrária à prova dos autos. Ainda que, no caso
concreto, o Tribunal de Justiça considere que os jurados não
optaram pela melhor decisão entre as duas possíveis, não poderá
dar provimento ao recurso."
Importa destacar, portanto, que o órgão recursal deve-se restringir à
análise da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos
jurados, sendo que somente poderá anular o julgamento proferido pelo Conselho de
Sentença quando não encontrar respaldo algum nos elementos coligidos aos autos.
Aliás, é o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO STF.
DEFESA PRECÁRIA E FALTA DE ENTREVISTA PRÉVIA COM
O
DEFENSOR.
NULIDADES
SUSCITADAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREJUÍZOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
QUALIFICADORAS.
JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA
SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR. EXISTÊNCIA DE
SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a
indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração
do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP.
3. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida
pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente
contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas
a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou
não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos
mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético,
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
9
dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre
convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e
idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação
da sanção.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 951953/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe: 19/12/2019)
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS.
JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO
À
PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe
uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido,
quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão
dos jurados.
2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III,
alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da
interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no
HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe
27/06/2019).
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória
do Tribunal Popular.
(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe: 07/02/2020)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS
JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
(...)
2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de
Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III,
d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele
manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão
manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não
encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
10
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
3. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas
pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser
preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu
pela absolvição do réu.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
restabelecer a sentença absolutória.
(STJ, HC 538702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe: 22/11/2019)
No caso ora em apreço, diante das provas acima analisadas, verifica-
se que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório produzido
nos autos. O Conselho de Sentença ao analisar os elementos coligidos aos autos
decidiu por uma das possíveis linhas de interpretação das provas, não havendo que
se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
II.3 Da tese defensiva de legítima defesa
A tese defensiva que pugna pelo reconhecimento da legítima defesa
não prospera.
Com efeito, nos termos do artigo 25, do Código Penal, a legítima
defesa caracteriza-se pela repulsa ou impedimento de agressão ilegítima, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios de que
dispõe. Nesse sentido, é a lição de Cezar Roberto Bittencourt2:
"A legítima defesa, nos termos em que é proposta pelo nosso
Código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes
requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou
alheio; meios necessários usados moderadamente; elemento
subjetivo; animus defendendi. Este último é um requisito subjetivo;
os demais são objetivos."
2 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal parte geral. 14 ed. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
11
No caso em apreço, não se encontram indicados elementos
reveladores da excludente. Não há prova de que a vítima estivesse armada no dia
dos fatos. Além disso, não foi realizado exame de corpo de delito a comprovar
possíveis agressões sofridas pelo réu. Aliás, ele mesmo afirmou não ter sido
lesionado pela vítima, posto que a impediu que ela o ferisse. O uso de instrumento
altamente vulnerante e a forma como a vítima foi golpeada3 revelam o desejo claro
de ceifar a vida da vítima.
Assim, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto
probatório dos autos. Os jurados, portanto, agiram conforme a soberania que lhe é
conferida pelo artigo 5o, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.
II.4 – Das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código
Penal
A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art.
121, §2o, incisos II e IV do Código Penal. Alega não ser fútil o motivo pelo qual o
apelante desferiu os golpes na vítima, posto que teria assim procedido sob o amparo
da legítima defesa. Pleiteia, igualmente, o afastamento da qualificadora relativa ao
emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teria sido esta quem deu
início às agressões.
A qualificadora do motivo fútil restou evidente nos autos. Com efeito,
motivo fútil é aquele insignificante, em que se mostra aviltante a
desproporcionalidade entre a provocação da conduta e a reação do agente. Nesse
sentido, é o magistério de Luiz Regis Prado:
"Motivo
fútil
é
aquele
insignificante,
flagrantemente
desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a
omissão do agente. O motivo fútil não se confunde com a ausência
3 Segundo o laudo pericial de fls. 64/65, a vítima foi atingida em regiões letais, quais sejam tórax
esquerdo e flanco esquerdo com pneumotórax. Ela sofreu lesões corporais de natureza grave pelas
incapacidades para as atividades habituais por mais de 30 dias e pelo perigo de vida ocasionado pelas
lesões internas que necessitaram drenagem de tórax.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
12
de motivo (inexistência de motivo) ou com o motivo injusto
(moralmente reprovável)".
No caso em apreço, verifica-se que, conforme o conjunto probatório
coligido aos autos, a desavença entre o apelante e a vítima originou-se do fato de
que Mauro não se conforma com a partilha do terreno em que residem. Aliás, o
próprio acusado, em plenário, fez menção à existência de uma briga na família em
razão da divisão de um imóvel.
De igual modo, o emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima é respaldado pelas provas dos autos. Com efeito, a vítima foi atingida pelo
réu quando estava distraída, andando em via pública, usando fones de ouvido.
Assim, o ataque foi realizado em momento de surpresa que impediu qualquer reação
da vítima.
Desse modo, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto
probatório dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária
à prova dos autos.
II.5 Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, acertadamente, a i. Magistrada
considerando não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena base no
mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.
Na segunda fase, o d. juízo a quo, diante do reconhecimento pelo
Conselho de Sentença da ocorrência de duas qualificadoras, utilizou uma delas,
como circunstância agravante, eis que ambas também se consubstanciam em
agravantes previstas no artigo 61, inciso II, do Código Penal4, aumentando a pena
4 Art. 61, CP: São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam
o crime: inciso II: ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe; c) à traição, de
emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa
do ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
13
em 1/6 (um sexto), fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. Agiu corretamente
a i. Magistrada.
Conforme iterativa jurisprudência, importa ressaltar que havendo
duas ou mais qualificadoras, o Magistrado deverá aplicar uma delas para qualificar a
conduta, de modo a alterar a pena, e as demais poderão ser utilizadas na segunda
fase da dosimetria, caso correspondam às circunstâncias agravantes legalmente
previstas. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE
ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
MAUS
ANTECEDENTES
CONFIGURADOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
MODUS
OPERANDI.
VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.
MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
5. No tocante às circunstâncias do crime, cumpre ressaltar que
"a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser
utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da
pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes
previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância
judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC
402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 6. A qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não utilizada para
qualificar o homicídio, torna as circunstâncias do crime
desabonadoras ao paciente, pois o fato de a vítima ter sido
atingida de surpresa por dois disparos de arma de fogo, um dos
quais na cabeça, região da nuca, denota gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de homicídio.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar
o reconhecimento das consequências do crime como circunstância
judicial desfavorável, sem reflexos na pena imposta ao paciente.
(STJ, HC 553427-PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe:
12/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
14
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
NÃO CONHECIMENTO. ART. 121, § 2.o, INCISOS II E IV, E 121,
§ 2.o, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. (...) APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CP. DESLOCAMENTO
DA QUALIFICADORA SOBEJANTE DO ART. 121, § 2.o,
INCISO II, DO CP. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma
delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito
qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena
abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser
valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a
uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira
das etapas do critério trifásico, se não forem previstas como
agravante. - Não há que falar em bis in idem na aplicação da
agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea 'a', do Código
Penal, uma vez que, na hipótese, ocorreu simples deslocamento
da qualificadora sobejante do art. 121, § 2.o, inciso II, do Código
Penal, para a segunda etapa dosimétrica, procedimento
autorizado pela jurisprudência desta Corte Superior. Habeas
corpus não conhecido.
(STJ, HC 527258 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe: 17/12/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE DROGAS. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PENA-
BASE
MAJORADA.
MOTIVAÇÃO
ESCORREITA.
VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que, quando presente mais de uma qualificadora no crime de
homicídio, podem ser consideradas circunstâncias agravantes
genéricas, se previstas expressamente, ou podem ser sopesadas
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo falar
em ofensa ao princípio do ne bis in idem. No caso em apreço,
bem asseverou o Tribunal de origem que "na segunda fase, não
há “bis in idem”, porquanto a circunstância qualificadora
prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP não foi considerada para o
estabelecimento
da
pena-base.
Dessa
forma,
conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
15
solidamente assentado na Jurisprudência (STJ: REsp no
1411733/MG e STF:HC no 99809), incide a agravante genérica
insculpida no art. 61, II, “c”, do CP".
7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 447400/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe: 04/04/2019)
O pedido da defesa quanto ao reconhecimento da confissão
espontânea não prospera. Muito embora o réu tenha admitido as agressões
perpetradas contra a vítima, afirmou tê-lo feito em legítima defesa. A alegação de
excludente de ilicitude é incompatível com as circunstâncias que informam a
confissão espontânea como causa genérica de redução. Nesse sentido, é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF,
ART.
102,
I,
D
E
I.
ROL
TAXATIVO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA
EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
(Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime
inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente
qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado
disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões
que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a
Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da
sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi
reconhecida porque 'o réu admitiu a autoria apenas para trazer
sua tese de exclusão de ilicitude'. Por sua vez, o Tribunal de
Justiça ressaltou que 'não houve (...) iniciativa do apelante em
confessar o delito', sendo assim, não há como falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
16
constrangimento ilegal manifesto”.
3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art.
65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece
sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.
4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para
conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no
artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo
certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das
hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso,
excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.
5. Ordem extinta por inadequação da via processual.
(STF, HC no 119.671-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe:
03/12/2013)
Na terceira fase, a i. Magistrada aplicou a causa de diminuição
referente à tentativa e reduziu a pena em 1/3 (um terço), considerando que o iter
criminis percorrido pelo acusado esteve bem próximo da consumação do delito.
Ponderou que o laudo de exame de lesão corporal atestou que a vítima suportou
lesão corporal de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por
mais de trinta dias e pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas que
necessitaram de drenagem do tórax.
De fato, razão assiste à i. Magistrada, eis que, no caso em apreço, a
violência empregada foi exagerada. O apelante desferiu golpes mediante
instrumento perfuro cortante em regiões letais, conforme laudo de fls. 64/65. O
lapso do iter criminis percorrido foi, de fato, longo, aproximando-se,
consideravelmente, da consumação do delito. Dessa forma, não prospera o pedido da
defesa quanto à aplicação do redutor pela tentativa em grau máximo.
Com relação ao regime inicial fixado, a i. Magistrada fundamentou,
acertadamente, a imposição do regime fechado na quantidade de pena ao final
aplicada.
No mais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal.
III Do voto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001517-93.2014.8.26.0052 -Voto no 529
17
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento, mantendo-se, in totum, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator